Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-88.2019.8.11.0048
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000110-88.2019.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), AGRO ZOO LTDA - ME - CNPJ: 03.188.012/0001-80 (RECORRIDO), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
PAGAMENTO DE DUPLICATA FRAUDADA

– FRAUDE COMPROVADA – JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR SER MERO MEIO DE PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RISCO DA ATIVIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 479, DO STJ – DANO MATERIAL DEVIDO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA
– VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a instituição financeira é
responsável por

receber o valor do título e

fazer o repasse ao credor, razão pela qual é legitimada passiva.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da comprovação, pelo consumidor, do pagamento de duplicata fraudada, é devido o ressarcimento do valor correspondente ao que dispendeu para quitar o título.

A falha na prestação do serviço decorrente da fraude na emissão de título configura o dever de indenizar moralmente o consumidor pelos danos sofridos em razão destes fatos, sobretudo se este tenta solucionar o problema administrativamente, mas não obtém êxito.

A indenização a título de dano moral é devida a
pessoa

jurídica
, se houver lesão a sua
honra
objetiva, isto é, malferimento por ato antijurídico do seu bom nome empresarial, de seu crédito, da sua reputação ou da sua imagem corporativa perante terceiros, no caso, seus clientes, o que ocorreu no caso dos autos, pois, diante do pagamento de duplicata fraudada, a parte promovente ficou inadimplente perante o credor verdadeiro.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser reduzido quando fixado em excesso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida BANCO BRADESCO S/A contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva das promovidas SBARAINI & SBARAINI LTDA e MAGAZINE LUIZA S/A e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a restituição do valor pago referente a duplicata falsa (R$ 7.784,65) e condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00),
em razão da falha na prestação de serviços decorrente da fraude de duplicata,
conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, proposta por AGROZOO LTDA ME, em face de SBARAINI & SBARAINI LTDA; BANCO BRADESCO S.A. e MAGAZINE LUIZA S/A,

para:

a) EXCLUIR
as reclamadas SBARAINI & SBARAINI LTDA e MAGAZINE LUIZA S/A do polo passivo, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, extinguindo o feito em relação às mesmas sem julgamento do mérito, conforme fundamentação supra;

b) CONDENAR
a Reclamada BRADESCO S.A. a restituir, a parte Reclamante o valor pago por ocasião da quitação do boleto falso, corrigido monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso do valor;

c) CONDENAR
a Reclamada BRADESCO S.A. a pagar, a parte Reclamante a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais
) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, com o argumento de que apenas efetuou o repasse do valor referente à duplicata para o respectivo credor, não sendo responsável pelo negócio jurídico firmado entre a parte promovente e a promovida SBARAINI & SBARAINI LTDA, não possuindo qualquer relação jurídica com esta, a qual é a cedente do título.

No mérito, sustentou que não é responsável pela fraude na emissão da duplicata, assim como não é beneficiária dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, figurando apenas como agente financeira que
processa as informações e faz o repasse do valor ao credor, de modo que não pode ser responsabilizada por atos de terceiros
.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e extinguir o feito, sem resolução do mérito, ante a sua ilegitimidade passiva e, alternativamente, para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

I – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, ora Recorrente, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, com o argumento de que atua apenas como administradora da conta através da qual foi emitida a duplicata e efetuou o repasse do valor desta para o respectivo credor, como é feito cotidianamente, não sendo responsável pelo negócio jurídico firmado entre a parte promovente e a promovida SBARAINI & SBARAINI LTDA, nem possuindo qualquer relação jurídica com esta, a qual é a cedente do título.

Sem razão a parte promovida, pois n
os termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores.

Ademais, a Súmula 479, do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias e, no caso, é a responsável por administrar a conta por meio da qual foi emitida a duplicata, bem como é responsável por realizar o repasse do valor desta ao seu respectivo credor.

Assim, mesmo o valor da duplicata fraudada tendo sido destinado a terceiro, verifico que a emissão e o repasse foi efetuado pela parte promovida, BANCO BRADESCO, motivo pelo qual é legitimada passiva, possuindo responsabilidade objetiva e solidária.

Portanto, rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas promovidas SBARAINI & SBARAINI LTDA e MAGAZINE LUIZA S/A e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com relação a elas, prosseguindo o feito apenas com relação a promovida BANCO BRADESCO S/A.

O mérito da presente ação se refere ao pleito de dano material e moral referente a fraude de duplicata, pois a parte promovente alega que realizou compra junto a promovida, SBARAINI & SBARAINI LTDA, no valor de R$ 7.784,65, a qual seria paga no dia 15/10/2018, por meio de duplicata emitida pelo Banco do Brasil, entretanto, afirma que recebeu uma ligação de uma empresa se passando pela SBARAINI & SBARAINI LTDA
solicitando que cancelasse o pagamento da duplicata anterior, uma vez que encaminhariam outra emitida pelo BANCO BRADESCO, ora Recorrente, documento que efetivamente recebeu e pagou no dia 16/10/2018.

Alega que, posteriormente, a promovida
SBARAINI & SBARAINI LTDA
entrou em contato informando que o pagamento do débito ainda estava em aberto, nesse instante, verificou que havia efetuado o pagamento de duplicata fraudada, no entanto, teve que efetuar o pagamento do boleto em aberto para não ocasionar danos negociais e restrições ao seu estabelecimento.

Afirma que entrou em contato com o Banco promovido, ora Recorrente, requerendo o bloqueio do boleto fraudado, momento em que fora solicitado o registro de Boletim de Ocorrência, o qual fora anexo à inicial.

Aduz que, posteriormente, o Banco teria rastreado o pagamento e informado que o boleto fraudado se tratava de uma compra realizada junto a promovida, MAGAZINE LUIZA S/A.

Diante disso, entrou em contato com o cedente do boleto (pagar.me pagamentos), por e-mail, sendo informada que o crédito estava com a promovida MAGAZINE LUIZA S/A e tratava-se de uma compra feita na referida loja, a qual reconheceu a fraude e bloqueou a entrega dos produtos, razão pela qual entrou em contato com o Banco promovido e solicitou que este realizasse o estorno do valor, todavia não o fez, razão por que propôs a presente demanda.

Em sede de defesa e em recurso o Banco afirma que não é responsável pela fraude na emissão da duplicata, assim como não é o beneficiário dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, figurando apenas como agente financeiro que
processa as informações e faz o repasse do valor ao credor, de modo que não pode ser responsabilizado por atos de terceiros.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou comprovada nos autos a emissão e pagamento de duplicata fraudada, conforme comprovante de pagamento, e-mails e Boletim de Ocorrência anexos à inicial.

Assim, considerando que a duplicata fraudada fora emitida pelo Banco Bradesco S/A, este é objetiva e solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor em razão de tais fatos, conforme estabelece o
artigo 25, §1º, do CDC e
a Súmula 479, do STJ, sendo devida a restituição da quantia paga.

Dispõe a Súmula 479, do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. ”

Assim, verifico que a instituição financeira, ora Recorrente, é responsável pela fraude de uma duplicata por terceiros, pois foi notificada quanto à irregularidade e mesmo assim não adotou as providências cabíveis para minorar os danos suportados pelo consumidor, ônus que lhe incumbe, por força dos riscos inerentes à atividade que desempenha.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO MORAL – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – CONTRATO DE EMISSÃO DE DUPLICATAS/BOLETOS BANCÁRIOS – FRAUDE NA GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO. – O Recorrente carece de interesse recursal para pleitear a reforma da parte da sentença relacionada ao pleito que não restou sucumbente. – Descabido, em Ação de restituição e valores c/c indenização moral, exigir da parte requerente o exaurimento e provocação da esfera administrativa para que recorra ao Poder Judiciário com a finalidade de efetivar os seus direitos. –
A Instituição Financeira que autoriza a impressão de Boletos Bancários diretamente em seu endereço digital, se responsabiliza pelos riscos inerentes ao serviço, devendo arcar com o prejuízo material sofrido por sua cliente, parte favorecida indicada nas faturas geradas em fraude.
– Verificada a ocorrência de sucumbência recíproca, a condenação dos respectivos ônus se fará na proporção do decaimento de cada litigante. (TJ-MG – Apelação Cível AC 10106150010457001 MG) (Grifei)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

A falha na prestação do serviço decorrente da fraude na emissão de título emitido pela instituição financeira, ora Recorrente, gera o dever de indenizar moralmente o consumidor pelos danos sofridos em razão destes fatos, sobretudo se este tenta solucionar o problema administrativamente, conforme protocolo n° 29324221 e e-mails anexos aos autos, mas não obtém êxito.

O valor do dano material deve ser ressarcido e o dano moral deve ser indenizado. Em se tratando de pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de fixação de indenização por dano moral em seu favor, quando violada a sua honra objetiva, conforme Súmula 227, do STJ.

No caso, com o pagamento de duplicata fraudada, emitida pelo banco recorrente, mesmo que por fraude de terceiro, a parte promovente ficou inadimplente perante o credor verdadeiro, tendo sido cobrada para fazer o pagamento, o que é suficiente para macular sua honra de boa pagadora, lhe causando dano moral, bem como foi privada de utilizar do alto valor para movimentar seus negócios.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020